Tribunal: TJDFT
Processo: 0008667-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008667-26.2016.8.07.0007 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDOS: EDSON MASSAKI MATSUTA, CATARINA ASSAKO MATSUTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VINCULAÇÃO À MARCA DA EMPRESA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL ÀS VENDEDORAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual, condenando as rés a devolver os valores pagos pelos autores, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. 2. A vinculação da marca da empresa ao empreendimento, dando a aparência ao consumidor de estar garantindo o negócio, evidencia sua legitimidade para figurar no polo passivo. 3. No âmbito do Direito do Consumidor, para análise da responsabilidade civil dos fornecedores, adota-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual a responsabilidade objetiva pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo. 4. Os motivos apresentados pelas vendedoras – excesso de chuvas e a escassez de mão de obra – não podem ser considerados fortuito externo, pois inerentes à atividade desempenhada. Assim, não tendo sido entregue o imóvel no prazo determinado, deve ser reconhecido o inadimplemento contratual de sua parte, acarretando a devolução integral das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção. Súmula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.740.911/DF (Tema 1.002) – incidência de juros de mora apenas após o trânsito em julgado da sentença – somente se aplica às hipóteses de resolução contratual por iniciativa dos promitentes compradores. 6. A renúncia à pretensão formulada na inicial implica em resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil, acarretando a responsabilização da parte pelas despesas e honorários advocatícios na proporção da parcela à qual renunciou (artigo 901, §1o, do CPC). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 423, 424 e 474, todos do Código Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, porque, no caso de desistência da promitente-compradora, é possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; b) artigo 393 do CCB, pois deveria ter determinado a incidência da excludente de responsabilidade quanto ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, fundada no caso fortuito/força maior; c) artigo 396 do CCB, pugnando pela incidência dos juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente ação. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). Em contrarrazões, os recorridos postulam a aplicação de multa por recurso protelatório e a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 408, 423, 424 e 474, todos do CCB, e 53 do CDC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 393 do CCB, porquanto, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não deve transitar a alegada contrariedade ao artigo 396 do CCB, pois “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação”. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). Por fim, a aplicação de multa por recurso protelatório e a majoração dos honorários de sucumbência, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015